Tribunal: TJDFT
Processo: 0747015-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. ALEGAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE DO MÉRITO DA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. QUESTÃO No 51 ANULADA ADMINISTRATIVAMENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer voltada à anulação das questões no 51, 58 e 60 de prova objetiva de concurso público promovido por empresa estatal distrital. O juízo de origem afastou a probabilidade do direito, reconheceu a necessidade de dilação probatória e não identificou perigo de dano.
II. Questão em discussão
2. A discussão envolve: (i) verificar se as questões no 58 e 60 apresentam erro grosseiro ou ilegalidade flagrante capaz de justificar intervenção judicial imediata; e (ii) apurar se subsiste interesse recursal quanto à questão no 51, posteriormente anulada na via administrativa.
III. Razões de decidir
3. A revisão de critérios técnicos de formulação ou correção de questões de concurso público não se insere no controle judicial, que alcança apenas a legalidade. A anulação de itens da prova exige vício evidente e inafastável, o que não se verifica nas questões no 58 e 60. A análise demandaria exame técnico aprofundado e dilação probatória. 4. A ausência de datas ou demonstração concreta das etapas subsequentes do certame impede reconhecer perigo de dano iminente, pois eventual reclassificação pode ocorrer após o julgamento de mérito.
5. A anulação administrativa da questão no 51 acarreta a perda superveniente do interesse recursal.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3o; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2021429, AI no 0710902-59.2024.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 23/07/2025, DJe 31/07/2025; TJDFT, Acórdão 1947394, AI no 0700330-27.2023.8.07.0018, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 21/11/2024, DJe 06/02/2025.